Tribunal: TJSP
Processo: 2042589-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que determinou o bloqueio dos veículos pertencentes aos executados. Inconformismo. Excesso da execução. Prioridade da execução em relação ao bem imóvel dado em garantia. Exequente que, embora concitada pelo juízo "a quo" a promover a regular averbação da penhora e, a partir da intimação formal do executado e interveniente, ir à avaliação e etapa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que determinou o bloqueio dos veículos pertencentes aos executados. Inconformismo. Excesso da execução. Prioridade da execução em relação ao bem imóvel dado em garantia. Exequente que, embora concitada pelo juízo "a quo" a promover a regular averbação da penhora e, a partir da intimação formal do executado e interveniente, ir à avaliação e etapa da venda judicial, desviou-se desta finalidade e se voltou para a nomeação de outros bens do executado. Impossibilidade da exequente se insurgir pelo bloqueio de veículos, bens utilitários da vida cotidiana, sendo que o crédito em execução já se encontra garantido. Decisão reformada. Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2042589-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NELSON MARQUES BRAZÃO JÚNIOR e ANDREA CRISTINA DE FREITAS
BRAZÃO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2042589-75.2020.8.26.0000
Comarca: 27a Vara Cível Foro Central São Paulo
Agravantes: Nelson Marques Brazão Júnior e outro
Agravada: Banco do Brasil S/A
Voto no 18.164
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Decisão que
determinou o bloqueio dos veículos pertencentes aos
executados. Inconformismo. Excesso da execução. Prioridade
da execução em relação ao bem imóvel dado em garantia.
Exequente que, embora concitada pelo juízo “a quo” a
promover a regular averbação da penhora e, a partir da
intimação formal do executado e interveniente, ir à avaliação e
etapa da venda judicial, desviou-se desta finalidade e se voltou
para a nomeação de outros bens do executado. Impossibilidade
da exequente se insurgir pelo bloqueio de veículos, bens
utilitários da vida cotidiana, sendo que o crédito em execução
já se encontra garantido. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento,
distribuído por prevenção, interposto por Nelson Marques Brazão
Júnior e outro contra a agravada, Banco do Brasil S/A, extraído
dos autos de ação de execução, em face de decisão que
determinou o bloqueio dos veículos pertencentes aos executados,
conforme deferido à fl. 282.
Os agravantes se insurgem. Alegam que o
Juízo “a quo” deixou de levar em conta o excesso em execução
sobre seus patrimônios, uma vez que já há a penhora e bloqueio
sobre a propriedade rural dada em garantia, conforme fls. 14/35 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
131/132 dos autos principais.
Defendem que a r. decisão agravada
priorizou a efetividade das relações comerciais em detrimento da
dignidade da pessoa humana, uma vez que o valor dado em
garantia supera, em muito, o valor perseguido na execução.
Afirmam
que
a
execução
deverá
ser
conduzida da forma menos gravosa possível para o devedor.
Portanto, a manutenção da constrição fere o disposto no artigo 805
do Código de Processo Civil.
Requerem a concessão do efeito suspensivo
a fim de suspender o prosseguimento da execução, bem como os
efeitos da constrição da penhora e, no mérito, pugnam pelo
provimento do presente recurso, com a reforma da decisão
agravada.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo
(fls.310/314).
A agravada apresentou contraminuta, onde
postula seja negado provimento ao recurso (fls.323/325).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, há que se anotar, na
forma do parágrafo único do artigo 805 do CPC, que ao executado
cabe pretender que a execução observe garantias que lhe sejam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
menos gravosas. Por outro lado, não se deixa de pontuar, como
gizado pelo legislador processual, a execução se realiza no
interesse do exequente, conforme especificado no artigo 797,
caput, do Código de Processo Civil.
Veja-se o magistério de Araken de Assis:
“Se, portanto, no processo de conhecimento
compete ao juiz formular regra jurídica concreta, vinculando os
litigantes, na qual ambas as partes depositam suas expectativas de
êxito, no processo executivo o órgão judiciário não possui análogo
desembaraço, pois se atrela ao comando do título e à atuação
prática do direito do exequente”. (in Manual do Processo de
Execução - 8. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2002, p. 314).
No mesmo sentido, a jurisprudência do E.
STJ na vigência do artigo 612 do CPC/1973, que traz o mesmo teor
do artigo 797 do CPC/2015: Penhora. Interesse do credor. “A
execução se opera em prol do exequente e visa a recolocar o
credor no estágio de satisfatividade que se encontrava antes do
inadimplemento. Em consequência, realiza-se a execução em prol
dos interesses do credor (arts. 612 e 646, do CPC). Por
conseguinte, o princípio da economicidade não pode superar o da
maior utilidade da execução para o credor, propiciando que a
execução se realize por meios eficientes à solução do crédito
exequendo”. (REsp 1.000.261/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 03.04.2008). Precedentes citados (Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Civil Anotado. Edição de transição CPC 1973 x CPC 2015. Editora
Forense, nota ao artigo 612 do CPC/1973, pág. 912).
Porém, no caso dos autos, não se deixa de
dar razão aos agravantes quanto à prioridade da execução, em
primeiro lugar, em relação ao bem imóvel dado em garantia.
Reza o § 3o do artigo 835 do CPC, “Na
execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a
coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro
garantidor, este também será intimado da penhora”.
Segundo a doutrina de Araken de Assis
(Manual do Processo de Execução, 8a edição, Editora Revista dos
Tribunais, pág. 591/592), em sede de norma correlata à supracitada
e que vige, “Em alguns casos, porque certos bens se encontram
predestinados à satisfação do crédito, a lei elimina a faculdade de
nomeação. Na execução de crédito pignoratício, anticrético e
hipotecário, reza o artigo 655, §1o (CPC/1973), a penhora “recairá
sobre a coisa dada em garantia”, independentemente de
nomeação. É aceitável que o credor concorde com a substituição
dos bens gravados, penhorando outros em seu lugar”.
O autor da obra Op. em questão traz, de
todo modo, que tem lugar a nomeação, entre as hipóteses
admitidas, quando “o objeto da garantia real ostenta valor
insuficiente para satisfação cabal do crédito, haja vista o incremento
desproporcional dos encargos da dívida”. Respalda a compreensão
com a citação de julgado da 4a Turma do STJ, “...sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
insuficientes os bens dados em garantia deverá o oficial de justiça
proceder à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a
execução”.(REsp 214.937-SP, j. 05.06.2001, Rel. Min. Cesar Asfor
Rocha).
Mas aqui não se deixa de observar que,
realizada a penhora, a exequente, embora tenha sido concitada
pelo juízo “a quo” promover a regular averbação da penhora e, a
partir da intimação formal do executado e interveniente, ir à
avaliação e etapa da venda judicial, ao que consta dos autos
principais, desviou-se desta finalidade e se voltou para a nomeação
de outros bens do executado.
Por efeito, abandonou a linha obrigatória de
avaliar e promover a venda judicial do imóvel em garantia de seu
crédito, deixando sem norte nos autos a verificação de eventual
insuficiência da quantia arrecadada em relação ao seu crédito.
Além do mais, tendo que a declaração de
renda do executado do último exercício fiscal traz bens de raiz além
do que eventualmente constitua bem de família, que habita, vejo
com razão os agravantes ao se insurgirem quanto à determinação
de bloqueio de veículos, bens utilitários à vida cotidiana, se e
quando o crédito em execução já se encontra garantido e é em
relação a ele que a credora deve perseguir a sua satisfação,
primeiramente.
Portanto, à vista destas considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, para determinar o desbloqueio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos veículos do executado.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator